Tribunal: STF
Processo: HC 258658
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e lesão corporal grave. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Silvano Carvalho da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.012.079/RR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 14). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal (evento 10), por quatro vezes.



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência do juízo estadual para processar e julgar o presente feito, em razão da conexão entre os crimes de tráfico de drogas e contrabando, o que atrai a competência da Justiça Federal. Aduz ausência de provas capazes de imputar o crime de tráfico de drogas ao paciente. Aponta a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto ao delito de lesão corporal. Ressalta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, a expedição do contramandado de prisão. No mérito, pugna: i) pela anulação de todos os atos processuais, em razão da incompetência da Justiça Estadual; ii) pela absolvição do crime de tráfico de drogas; iii) pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e iv) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao crime de lesão corporal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...)



    Compulsando os presentes autos, verifica-se que, após proferida a sentença condenatória e julgado o recurso de apelação em 17/11/2017 (fl. 66), sobreveio o trânsito em julgado da condenação, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente em 13/6/2025, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 



    Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual. 



    Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ não tem competência para o exame da questão ora suscitada, cabendo à parte, se desejar, ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem. 



    Por fim, quanto à tese da ocorrência da prescrição da pretensão executória, o habeas corpus também não pode ser conhecido, na medida em que não apreciada a questão, pelo Tribunal de origem, devendo ser formulado, primeiramente, perante o juízo das execuções.



    Ante o exposto, não conheço do writ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente